Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0711659-13.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILBERTO ALVES JUNIOR, ALLANN ALVES VIEIRA DE ANDRADE RECORRIDO: ALLANN ALVES VIEIRA DE ANDRADE, GILBERTO ALVES JUNIOR DECISÃO Preliminarmente, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça, haja vista as partes recorrentes, requerente e querido, apesar de firmarem declaração de hipossuficiência (ID 28612138 e ID 28612141), consta-se da documentação acostada que GILBERTO ALVES JÚNIOR é proprietário de apartamento na Quadra 208, Praça Sabiá, lote 10, Bloco D, Apto 1005, Ed. Santorini, Cidade: Águas Claras-DF, estimado em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) (ID 28612115) bairro de classe médio do Distrito Federal, bem como de casa na SHIS QI 7, conjunto 15, casa 10, lago sul (ID 28612113), bairro nobre desta unidade federativa; com relação a ALLAN ALVES VIEIRA DO NASCIMENTO constata-se se morador da SHIS, QI 15, CHÁCARA 51, CASA 4 – BRASÍLIADF, local igualmente nobre, bem como que há noticias, não impugnadas, que negocia barcos https://www.superesportes.com.br/app/19,63/2015/09/07/noticia_basquete,60557/presidente-da-federacao-de-basquete-do-df-allann-andrade-e-agredido-em-festa.shtml. Desta forma, do que denota da documentação constante nos autos, especialmente do imóveis que possuem e dos locais aonde moram que não são hipossuficientes. Intimem-se para recolhimento do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora